Tribunal: TJDFT
Processo: 0746574-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No do Processo: 0746574-73.2020.8.07.0000 AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes da decisão que declarou a inconstitucionalidade formal Lei distrital 5.822/2017, nos termos do art. 158 do RITJDFT. No mais, publique-se a parte dispositiva do acórdão no Diário da Justiça eletrônico, conforme o art. 161 do RITJDFT. Brasília, 30 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora